Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012879-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (PACIENTE), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANM EMERICK COSTA - CPF: 054.525.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 065.809.591-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROCHA DE LIMA - CPF: 035.601.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTÓVÃO FERREIRA DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COSTA TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE –
TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR –COMPLEXIDADE DO FEITO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – PLURALIDADES DE RÉUS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA AO “COMANDO VERMELHO” – REITERAÇÃO DELITIVA/REINCIDÊNCIA – PREMISSAS DO STJ E JULGADO DO TJMT – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – ACÓRDÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A pluralidade de réus e advogados/defensores revela complexidade do processo, de modo a justificar eventual dilação de prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, AgRg no HC 600743/SP; AgRg no HC 673640/BA).

O tempo de segregação cautelar das pacientes - aproximadamente 1 (um) ano e meio - mostra-se proporcional aos atos processuais produzidos [oferecimento e recebimento de denúncia, declínio de competência, citações dos réus, inclusive por meio de carta precatória para outro Estado da Federação, indeferimento de pleitos revogatórios e apresentações de respostas às acusações], “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar suas liberdades (STJ, HC 388.133/SP).

O
prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).

O possível envolvimento das pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, notadamente tráfico de drogas,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social (STJ, AgRg no RHC 163839/MT).

A reincidência/reiteração delitiva em tráfico de drogas também justifica a constrição provisória (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

O
possível envolvimento das pacientes em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”
e a reiteração/reincidência demonstram que a
s
medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do possível risco ao meio social que suas liberdades representam (STJ,
AgRg no RHC n. 170.203/DF
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012879-39.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS

SIMONY ALVES DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS e SIMONY ALVES DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) as pacientes encontram-se segregadas, preventivamente, há mais de 1 (um) ano sem início da instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 2.6.2023); 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória às pacientes, “
com ou sem medidas cautelares diversas da prisão
” (ID
170790167
), com documentos (ID 170790168/ID 170790173).

O pedido liminar foi indeferido (ID 171195693).

O Juízo singular prestou informações (ID 174211653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Organização criminosa – Excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, ausência dos pressupostos da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares alternativas – prazos processuais sem caráter de fatalidade e improrrogabilidade – Entendimento do STJ e TJMT – 27 (vinte e sete) denunciados; declinação de competência; diversos decretos de prisão após a denúncia; citação em diferentes locais; expedição de cartas precatórias, advogados distintos, renúncia de mandatos, representação pela defensoria pública, diversos pedidos de revogação de prisão; descumprimento dos prazos de defesa;– Particularidades do processo – Excesso de prazo não evidenciado – Garantia da ordem pública – Organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho – Reincidência e reiteração delitiva em tráfico de drogas – Custódia cautelar fundamentada – Julgados do STJ e do TJMT – Risco de reprodução dos fatos criminosos – Enunciado Criminal 6 do TJMT – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.
” (Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 174667697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.10.2021, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste decretou a prisão temporária das pacientes (PJE 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 14.1.2022, as pacientes e outros 25 (vinte e cinco) agentes foram denunciados por organização criminosa -
art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 142556164).

Em 20.1.2022, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 16.2.2022, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária das pacientes e de 8 (oito) réus em preventiva, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“[...] Verifico que a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria de alguns denunciados foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa e do incidente correlato (1006642-43.2021.8.11.0037 – Pje), notadamente pela quebra de dados do aparelho celular apreendido junto a uma das suspeitas, pelo que passo a individualizar as condutas identificadas pelas investigações policiais. [...]

LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, conhecida como “Ravena”, está recolhida na cadeia pública feminina de Rondonópolis desde junho/2021, mas antes, segundo consta dos autos, estava à frente de um ponto de venda de drogas. As investigações revelam que a suspeita é esposa do reeducando Lucas Khemoel e era responsável por levar informações aos membros da organização criminosa reclusos na cadeia pública de Primavera do Leste/MT.

Além disso, há indícios de que teria participado de um “salve” contra a vítima Emanuelly e, dentro do contexto da facção Comando Vermelho, integra o quadro disciplinar externo da unidade prisional de Primavera do Leste.

Em áudio no dia 21/05/21, o 4o denunciado, Anderson, orienta a denunciada LAURIELLY que quando for visitar o marido, 16o denunciado, Lucas Khemoel, deve informar aos 11o e 12o denunciados, Wita e Matheus Fernandes, que ambos foram afastados dos trabalhos dentro da cadeia (Id. 73386382 – pág. 13). [...]

SIMONY ALVES RODRIGUES, vulgo “Simonão ou Simonona ou Cunhada Simony”, atualmente recolhida na cadeia pública feminina de Rondonópolis, foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas juntamente com Laurielly Sousa dos Santos, conhecida como “Ravena”.

No curso das investigações, no grupo “Deus acima de tudo”, integrado pelos “lojistas”, a denunciada aparece negociando seus produtos, mediante envio de vídeos anunciando que tem disponível para venda maconha, cocaína, lança-perfume, ecstasy e LSD e que aceita PIX, cartão de crédito e faz entrega.

Em conversa no dia 03/06/2021, a denunciada SIMONY faz uma reclamação no grupo dizendo que foram subtraídos dois celulares e que todos têm ciência de que não pode roubar celular (Id. 73386382 – Pág.41).

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.

Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, prestação de contas, movimentações financeiras, dentre outros tantos indícios.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas, conforme demonstrado pelas cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do inquérito policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. [...]

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Isso porque, alguns dos denunciados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal. [...]

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas. [...]

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 4. Laurielly Sousa dos Santos, conhecida como “Ravena”; [...] 10. Simony Alves Rodrigues, vulgo “Simonão ou Simonona ou Cunhada Simony [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 76116281).

Em 13.4.2022, foi expedida carta precatória para Goiânia, a fim de citar o corréu Leandro Miranda dos Santos que se encontra segregado naquela Comarca (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 11.5.2022, as pacientes apresentaram resposta à acusação (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 17.8.2022 e 19.12.2022, o Juízo singular indeferiu pedidos de revogação das custódias preventivas dos corréus Maicon Guilherme dos Santos e Leandro Miranda dos Santos (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 19.12.2022, indeferiu a conversão da prisão preventiva da paciente Simony Alves Rodrigues em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Ao analisar o caso em espeque, ainda que a requerente seja portadora de miomas uterinos, comprovado pelos relatórios médicos de Id 103812162, tal fato não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, já que também deve estar comprovado que a unidade prisional é incapaz de providenciar o tratamento médico necessário, de acordo com a jurisprudência pátria: [...]

Nessa acepção, após prestação de informações pela Diretoria da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, ressai que o ergástulo público tem viabilizado o encaminhamento da presa às consultas agendadas e providenciado todos os exames e tratamentos indicados, senão vejamos, in verbis (ID 103812162 – pág. 2): [...]

Ademais, os relatórios médicos indicam que a requerente tem sido submetida a diversas consultas e tratamentos, havendo comprovação do fornecimento de toda medicação prescrita, inclusive já encaminhada para avaliação cirúrgica.

Em outra linha de argumentação, vale destacar que a constrição da liberdade da custodiada, que também registra executivo de pena, não é óbice para viabilizar seu tratamento de saúde, já que o art. 14 da LEP garante a assistência à saúde ao preso, possibilitando ao condenado a permissão de saída do ergástulo, mediante escolta, com a finalidade de suprir sua necessidade terapêutica, no teor do art. 120 da LEP, cujo direito tem sido garantido pela Penitenciária Feminina.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 170790173)

Em 2.3.2023, indeferiu pedido de revogação da custódia formulado pelo corréu Osmar da Silva Souza e deferiu o pleito ministerial de nova tentativa de localização do corréu Cristovão Ferreira de Sá, determinando a citação no endereço indicado (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 29.5.2023, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a citação por edital do corréu Cristovão Ferreira de Sá, “
nos termos do art. 361 do CPP
” (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

A ação penal está na fase de apresentação de respostas à acusação (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Pois bem.

As pacientes estão presas, preventivamente, há 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, consideradas as datas da custódia cautelar [
16.2.2022
] e do relatório desta impetração [
12.7.2023
].

Porém, a ação penal envolve 27 (vinte e sete) denunciados por organização criminosa,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram 5 (cinco)
habeas corpus
perante este e. Tribunal,
e estão apresentando respostas às acusações separadamente, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para outro Estado da Federação [Goiás] a fim de citar um dos corréus.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados e advogados/defensores, com necessidade de
expedição de carta precatória para outro Estado da Federação para citação de corréus, declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios]
, o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no RHC 163039/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.8.2022).

Em casos semelhantes [custódias preventivas há aproximadamente um ano], este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022)

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, defesas distintas e mudança de defensores, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados, [...] de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.”
(HC 1003544-93.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2023)

Noutro giro, o
prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Nesse quadro, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez,
o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado nos indicativos de envolvimento das pacientes em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por, ao menos, 27 (vinte e sete) denunciados e voltada à comercialização de entorpecentes na região de Primavera do Leste/MT, bem como nas reiterações delitivas, visto que ambas possuem condenações definitivas por tráfico de drogas (PJE
1004807-20.2021.8.11.0037 e SEEU 0002538-85.2014.8.11.0064).

De fato, as interceptações telefônicas indicam que as pacientes
LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS e SIMONY ALVES RODRIGUES
seriam integrantes do referido grupo criminoso e responsáveis pela comercialização difusa de drogas em Primavera do Leste/MT, ao passo que
LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS atuaria, também, como “
disciplina externa da cadeia pública local
” (ID 170790168).

O
possível envolvimento das pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, notadamente tráfico de drogas,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social (STJ, AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Não bastasse, a reincidência/reiteração delitiva em tráficos de drogas também justifica a constrição provisória (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2023)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes ao sopesar o aparente envolvimento das pacientes com o “Comando Vermelho” e a reincidência/reiteração em tráfico de drogas
(PJE 1004807-20.2021.8.11.0037; SEEU 0002538-85.2014.8.11.0064),
a
recomendar a manutenção das custódias diante do possível risco ao meio social que suas liberdades representam (STJ,
AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023